Tribunal: TJDFT
Processo: 0718520-25.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO PRESTADO. PAGAMENTO DEVIDO. ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sem apresentação de contrarrazões pela parte ré.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. O recorrente alega teve o seu serviço de internet interrompido sob a alegação de ausência de pagamento de parcelas, porém, sempre adimpliu com as mensalidades contratadas, e na tentativa de resolução do problema foi informado que o serviço só seria restabelecido após o pagamento da quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais), sendo que o valor da parcela mensal é de R$ 99,00 (noventa e nove reais), não podendo ser responsável pela parcela estornada pelo banco, e uma vez que o serviço está suspenso desde o início do mês de outubro/19, o que comprova a falha na prestação de serviço, devendo a recorrida ser responsabilizada pelos danos morais causados em razão da suspensão do serviço de internet.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
5. Não obstante a relação de consumo, os documentos acostados aos autos não corroboram as assertivas do consumidor, ao contrário, revelam que o recorrente contratou o serviço de internet por fibra ótica no dia 09/03/2019, se comprometeu a pagar o valor mensal de R$ 99,00 (noventa e nove reais) e o valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), referente à taxa de adesão pela instalação do equipamento, conforme termo de adesão (ID. 15038337 – Pág. 2/3), e de acordo com o áudio apresentado pela empresa ré (ID. 15038334 – Pág. 1/2), o recorrente ficou devedor da 6a parcela referente à taxa de adesão, no valor de R$ 30,00 (trinta reais), e foi devidamente informado pela atendente que o respectivo valor seria acrescido ao valor da mensalidade do mês de novembro/2019, havendo a devolução pelo banco da parcela com vencimento no dia 15/10/2019, o que representa um débito de R$ 129,00 (cento e vinte e nove reais), não havendo que se falar em falha na prestação do serviço.
6. Dessa forma, não tendo o autor se desincumbido quanto ao ônus que lhe é imputado de que o débito foi efetivamente pago, ou que o valor cobrado nas faturas é indevido, não se mostra possível reconhecer a inexistência da dívida cobrada, com a condenação por danos morais.
7. Constatada a existência de débito, e ante a ausência de ato ilícito (art. 186, CC), não há que se falar em danos morais. Precedente: (Acórdão n.954175, 07059538620158070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 03/08/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.